Tribunal: TJBA
Processo: 0019545-49.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019545-49.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES

APELADO: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
KLEBER MORAIS SERAFIM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ômega Transportes e Locações LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 0019545-49.2010.8.05.0080, ajuizada perante a 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana. A sentença recorrida extinguiu a ação cautelar sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto, diante da procedência da ação principal (Ação de Anulação de Títulos nº 0010246-14.2011.8.05.0080), a qual anulou os títulos objeto de protesto.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se limita à análise da sucumbência, discutindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios na ação cautelar, extinta sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto após o julgamento da ação principal.

III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda. No presente caso, a apelada emitiu os títulos que motivaram o protesto, o que levou ao ajuizamento da ação cautelar pela apelante.
4. Com o julgamento de procedência da ação principal e a anulação dos títulos, é aplicável o princípio da causalidade, sendo cabível a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nos casos em que a ação cautelar perde o objeto em razão do julgamento procedente da ação principal, aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0019545-49.2010.8.05.0080

, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
OMEGA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA e NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DA
R PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA